Tribunal: TJSP
Processo: 1015747-86.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – Companhia de seguros gerais – Anulação de multas de trânsito – Veículos alienados, furtados/roubados – Comprovado que as infrações de trânsito ocorreram em data posterior aos sinistros e alienações, possível a anulação das autuações – Desnecessidade de comunicação do sinistro ao DETRAN – Verba honorária mantida – Preliminar rejeitada – Recurso desprovido.